Tribunal: TJSP
Processo: 0122505-67.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança das despesas e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança das

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança das despesas e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança das tarifas em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente das despesas e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo os juros de mora e a correção monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença, irrecorrida nessa questão.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0122505-67.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado TATIANE DOS SANTOS PIRES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
VOTO no 35187
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Tatiane dos Santos Pires
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS
E
TARIFAS
POR
SERVIÇO
DE
TERCEIRO Ilícita a cobrança das despesas e tarifas de
registro de contrato e avaliação de bem, visto que a
instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação
dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e
requisito este indispensável para a cobrança das tarifas
em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido no caso dos autos, apenas e
tão somente das despesas e tarifas de registro de contrato
e avaliação de bem, de rigor, o acolhimento do pedido de
revisão para o afastamento de tais exigências e a
compensação do indébito, constituído por valores pagos
para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de
encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da
parte autora, incidindo os juros de mora e a correção
monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença,
irrecorrida nessa questão.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/159, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 176/177, acrescenta-se que a ação foi
julgada nos seguintes termos: “ISTO POSTO e considerando tudo o mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação denominada de
AÇÃO DE RITO ORDINARIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
que TATIANE DOS SANTOS PIRES ajuizou contra BANCO ITAUCARD SA,
ambos nos autos qualificados, e o faço para, com resolução de mérito e
fundamento no art. 269, I, do C.P.C., acolher parte do pedido inicial e declarar a
nulidade das cláusulas 3.15.1 e 3.15.2 do contrato em questão nos autos; condenar
a parte ré a devolver a autora a quantia de R$333,66 (trezentos e trinta e três reais
e sessenta e seis centavos), com correção monetária e juros legais na forma supra
especificada; rejeitando os demais pedidos. Há sucumbência reciproca. Cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
efetivo desembolso e honorários advocatícios que, para cada qual, arbitro em
R$1.000,00 (mil reais), corrigido desta sentença, compensando-se (21 CPC).”
Apelação da parte ré (fls. 180/185), sustentando a
licitude na cobrança das tarifas e despesas de registro de contrato e avaliação do
bem.
O recurso foi processado, com resposta da parte
autora (fls. 256/259), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso
seja provido, reformando-se a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os
pedidos da inicial.
2. A apelação da parte ré, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão
somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos
arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à licitude na
cobrança das tarifas e despesas de registro de contrato e avaliação do bem, além
de questões reflexas relativas a essas pretensões.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas
por recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao
conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial.
O efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida
pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não
consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado
não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz
com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso
ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in
iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar
(função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e
reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito
devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de
pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
3. A relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem
os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais
lícitas. Isto porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o
contrato de adesão: “Há neles, uma espécie de contrato
regulamento,
previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de
um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado
em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode
mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito
das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a
revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de
ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
4. Admissível a revisão de contratos bancários
quitados ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados
do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação
negocial que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do
processo para reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando
justificativa legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).
5. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de
crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios,
capitalização de juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A
Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída
pela Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei
no 10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de
crédito bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item
no 187, o destaque não consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931,
de 02.08.2004, introduziu a Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um
título de crédito contratual, a par dos já existentes. Tem o caráter de título e
crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente a primeira qualidade.”
(“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos julgados
do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da taxa
de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo
bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário
Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao
ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do
original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula
de crédito bancário a jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo
bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não consta do original);
(c.3) “A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ
- Súmula no 297). Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
que, no entanto, depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no
caso dos autos. In casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos
termos do artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS,
rel. Min. Ari Pargendler, data da publicação: 07/12/2007, o destaque não consta
do original); e (c.4) “A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e
desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua
cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e
industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS,
Rel. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda
Seção. Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no
sentido de que a referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do
Código Civil, face à sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a
capitalização mensal dos juros na cédula de crédito bancário firmada pelas
partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
14/12/2010, o destaque não consta do original).
6. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros
remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção
financeira, das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro,
serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do
correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de permanência, no que
concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Súmula 541/STJ)
Quanto
à
necessidade
de
expressa
previsão
contratual para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1388972 SC, em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco
Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto
aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado
acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos,
motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora
pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos
encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos
juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles
recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado.
Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é
pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação : (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAIS E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame
no REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00
mais R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de
45,25664% expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão
recorrido). O pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato
incontroverso afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato
no valor de R$ 331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi
a Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento
de prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o
pagamento da última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das
prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se,
do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do
primeiro mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de
R$ 223,60. Como a prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi
amortizada na dívida, resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o
mês, sobre o capital (saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros
de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71.
Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o
valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização aumentando, até que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a
prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A capitalização
de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros
remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes
nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de
longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a índice de
correção diferente do índice adotado para a correção monetária do saldo
devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a
situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de
ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece,
data máxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial,
substituindo-a
por
fórmula
desconhecida,
insatisfatória,
conforme
reconhecido pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de
interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a
Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula
382/STJ).
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
(Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp
1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo
acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite
que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as
“Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos
celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado”,
cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que expressamente pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C,
do CPC/1973, conforme site do Eg. STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança
das referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro
(Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN
2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma
definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início
da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A
cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em
contratos
celebrados
até
30.4.2008,
ressalvado
abuso
devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção, REsp
1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque não
consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data
do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente
cobradas e seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS
BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-
BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na
Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de
recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo
Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da
observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades
monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar
a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as
circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado
até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. Salvo as
exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os serviços
efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se
assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN
3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente
passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas
autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas
permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à
cobrança por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
3.954-CMN, de 24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo
acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos processos, contra diferentes
instituições financeiras, sem considerar a data em que assinado cada contrato, sem
levar em conta os termos dos contratos, os valores cobrados em cada caso e sem
sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem esclarecer
porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço de
terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a
tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço
efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do
contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."7.
Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida,
com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima
sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14.696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não
consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços
de terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: (a) a ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte
do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as
seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b)
registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado:
R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de
25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa
seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos
autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do
valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pelo próprio consumidor, revela que o gravame
foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo. Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa
de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110),
estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a
cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as
mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
Quanto à comissão de permanência, além das
Súmulas do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados
anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a)
Súmula 30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e)
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da
relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que
diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do
Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de
comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2%
do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência,
deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação
de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se
impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os
efeitos do art. 543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
considerada válida, vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta
do original); (f) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO
CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a
cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja,
não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e
multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ
de 7.5.07) Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos
EDcl nos EREsp 833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe
02/12/2009, conforme site do Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz
respeito aos encargos exigíveis em contrato de empréstimo bancário tomado por
pessoa física. As razões do recurso especial atacam o acórdão proferido pelo
tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência. A Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três
parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca
superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a
multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança cumulada com juros de
mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem. Ante o
exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para declarar que,
a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela comissão
de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de
mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “ RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
NÃO OCORRÊNCIA
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE
QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA,
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v.
acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese,
que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida
até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer,
ainda, o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece
prosperar, em parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de
permanência, é assente, nesta Corte, que os encargos contratuais previstos
para o período de inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse
sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros, capitalização, comissão de
permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário,
em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a
capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é possível
a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e
provido, em parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo,
amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se parcial provimento ao recurso
especial para determinar que a comissão de permanência seja devida até o
efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada com encargos da
mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se. Intimem-se.”
(REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 20/04/2009, o
destaque não consta do original).
7. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de
abertura de crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula
322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por
erro, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em
detrimento do devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350,
conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais
é, portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo
que pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de
valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a
uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor
uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a
Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original).
8. Na espécie, as partes celebraram cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
bancário, na modalidade “operação de financiamento de bens ou de empréstimo
pessoal”, que não foi celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
em 08.11.2011, com valor total do crédito de R$ 35.179,32, a ser pago em 60
parcelas mensais fixas de R$989,22, com taxa de juros remuneratórios de 1,88%
ao mês e 25,43% ao ano (fls. 21, cf. item “3.10”).
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário
destaque, o pagamento de: (a) registro de contrato (R$ 55,66), e (b) tarifa de
avaliação do bem (R$278,00) (fls. 21, cf. item “3.15”).
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a instituição financeira não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços relacionados às tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este
indispensável para a cobrança das tarifas em questão.
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência
da Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
9. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se:
(a) ilícita a cobrança das despesas e tarifas de
registro de contrato e avaliação de bem, visto que a instituição financeira não
demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art.
373, II) e requisito este indispensável para a cobrança das tarifas em questão
(REsp 1578553/SP); e
(b) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente das despesas e tarifas
de registro de contrato e avaliação de bem , de rigor, o acolhimento do pedido
de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito,
constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de
encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo os juros de mora e a
correção monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença, irrecorrida nessa
questão.
Disto decorre que houve excesso de cobrança,
impondo-se o acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de
indébito relativamente aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança
foi reconhecida no caso dos autos, apenas e tão somente das despesas e tarifas
de registro de contrato e avaliação de bem , nos termos do r. ato judicial
recorrido, e, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou
procedente, em parte, a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 0122505-67.2012.8.26.0100
10. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, por aplicação do princípio tempus regit actum (CPC/2015, art. 14), visto
que o presente recurso foi interposto contra sentença publicada na vigência do
CPC/1973.
Nesse
sentido,
a
orientação
do
Enunciado
Administrativo número 7 do Eg. STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
11. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator